Tribunal: TJES
Processo: 5031929-80.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031929-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: APARECIDO CELESTINO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5031929-80.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
APARECIDO CELESTINO DA SILVA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO
.
PLATAFORMA BLOQUEADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que trabalhava como motorista da ré, todavia, sem qualquer comunicação, teve sua plataforma tecnológica bloqueada, sob a justificativa de desrespeito às Políticas e Regras da requerida. Aduz que após tentativas de entender e resolver as questões diretamente com a requerida sem sucesso, obteve a informação de que um cadastro anterior já existia em outro Estado, postula a desativação do perfil falso e a liberação do perfil verdadeiro com liberação do acesso à plataforma tecnológica da ré, indenização por reparação material em razão o aluguel do veículo e indenização por danos morais.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.
“

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não possui interesse em desativar os motoristas de forma indiscriminada e sem justo motivo, até porque o lucro da empresa decorre justamente das atividades exercidas por eles, de modo que seria totalmente prejudicial para o negócio a desativação de motoristas que cumprem com as políticas. Aduz que o próprio recorrido comprovou que tem acesso a conta duplicada, tendo em vista que, juntou uma tela mostrando a impossibilidade de acessar a conta, mas levando em consideração que a conta principal estava ativa e não desativada, a tela é correspondente a conta fraudada, ou seja, vez que há acesso, a parte embargada sabia ou emprestou seus dados para duplicar seu cadastro na plataforma.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)